Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, bem como ao pagamento de todos os valores retroativos e vencidos no curso do processo.

2. Na dialeticidade recursal, o recorrente deve indicar de forma específica os motivos pelos quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, buscando explicitar a ocorrência de erro de procedimento ou erro de julgamento, o que ocorreu no caso em análise. Portanto, os argumentos da recorrida em contrarrazões não se sustentam.

3. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.

4. Na hipótese, a recorrente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária da Saúde 3 e exerce a função de Técnica de Saúde Bucal; embora esteja lotada em local cuja nomenclatura seja distinta daquela especificada no art. 2o, I, da Lei Distrital n.o 318/1992, restou comprovado que a recorrida exerce as mesmas funções desempenhadas nos postos de saúde com a prática de atividades ligadas a atenção primária de saúde, de modo que não merece guarida a supressão da gratificação vindicada pelo Distrito Federal. Portanto, restam preenchidos os requisitos para o recebimento da GAB. Precedentes da Primeira Turma: acórdãos n.o 1341247 e 1434075.

5. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência - coisa julgada - e apenas na atualização de débitos após 9/12/2021 - ato jurídico perfeito; para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1608259, 1629308 e 1629574.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada no tocante à correção monetária e aos juros legais, acolhendo-se os cálculos elaborados pela Gerência de Cálculos da PGDF. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.